Tribunal: TCU
Processo: 033.093/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi negado pedido de reexame interposto contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações em representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação dos serviços de supervisão da duplicação para adequação de capacidade da Rodovia BR 423/PE - Lote 01.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela empresa Estratégica Engenharia Ltda. (atual razão social da Future Motion), em face do Acórdão 1518/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal conheceu e rejeitou embargos de declaração em face do Acórdão 1209/2024-TCU-Plenário , que conheceu do pedido de reexame contra o Acórdão 379/2024-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao embargante e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.